Tribunal: TJSP
Processo: 0008966-39.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo em execução. Questionamento ministerial acerca da progressão ao regime semiaberto, inicialmente deferida. Informações dando conta de que o agravado já foi beneficiado com o regime aberto, tendo havido inclusive concordância do MINISTÉRIO PÚBLICO. Pedido prejudicado.